Tribunal: TJMT
Processo: 1006966-44.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1006966-44.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]
Parte(s):

[JOSEFA MARIA DA SILVA CARDOSO - CPF: 000.738.921-30 (RECORRENTE), JONAS CANDIDO DA SILVA - CPF: 024.350.001-70 (ADVOGADO), RENAN ADELMO DA SILVA - CPF: 048.082.011-27 (ADVOGADO), ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS - CNPJ: 61.099.834/0001-90 (RECORRIDO), ED NOGUEIRA DE AZEVEDO JUNIOR - CPF: 641.703.819-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.
E M E N T A

Embargos de Declaração:
1006966-44.2021.8.11.0001

Embargante:

ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A – CASAS PERNAMBUCANAS

Embargad
os
:
JOSEFA MARIA DA SILVA CARDOSO

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
17-21
/0
7
/2023

EMENTA
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSTATA
ÇÃ
O
DE
OMISSÃO

PASS
Í
VEL DE CORRE
ÇÃ
O, NOS TERMOS DO
ART.
1.022
,I
II
,
DO
C
ÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL
. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Existindo quaisquer
dos
vícios como a obscuridade,
contradição
, omissão, dúvida e
erro material
, cabível o
acolhimento dos embargos de declaração
nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

2.
Consoante
nova redação expressa no Código de Processo Civil, o erro material passou a ser uma das hipóteses elencadas para oposição de embargos declaratórios.

3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração

opo
stos em face do acórdão abaixo sumulado
.

“
EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO.
CARTÃO DE CRÉDITO PERNAMBUCANAS
. COMPRA CANCELADA PELO FORNECEDOR. CONTINUIDADE DAS COBRANÇAS NA FATURA DO CARTÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. DIREITO À RESTITUIÇÃO, EM DOBRO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERA COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. SENTENÇA
REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente JOSEFA MARIA DA SILVA CARDOSO postula danos materiais e morais, alegando estar suportando cobrança indevida em sua fatura de cartão de crédito, administrado pela empresa Recorrida, relativamente à compra cancelada junto ao fornecedor.

2.

Sem embargo ao entendimento do juízo de origem, evidencia-se dos autos que há provas do cancelamento da compra e, inclusive, declaração do fornecedor, na qual informa que a compra não se concretizou, não se justificando as cobranças no cartão de crédito.

3. Por tal razão, faz jus o consumidor à restituição, em dobro, dos valores cobrados indevidamente, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC.

4.

Por outro lado, ainda que tenha havido cobrança indevida, ausente prova de consequências mais gravosas ao consumidor, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano.

5. A toda evidência, malgrado a situação exposta na inicial possa ter causado ao Recorrente aborrecimento ou irritação, não enseja indenização por danos morais, porquanto o dano ou lesão à personalidade merecedora de reparação, somente se configuram com a exposição do consumidor a situação humilhante, bem como ofensa a atributo da honra, imagem ou qualquer dos direitos
personalíssimos tutelados no artigo 5.o V e X da CRFB/88.

6. Registre-se que não há nenhuma prova (protocolo, nome de funcionário, dia, data, etc.), comprovando que o consumidor, de fato, procurou a companhia aérea para tentar resolver a questão amigavelmente. Portanto, a pretensão do Recorrente merece prosperar tão somente no que se refere à adequação da multa, com a restituição do valor pago em excesso.

7. Sentença reformada.

8. Recurso conhecido e parcialmente
provido
.
”

A empresa
Embargante se insurge contra o referido
julgado
aduzindo a existência de
omissão
, pois, deixou de
especificar o índice a ser utilizado no momento da correção monetária
.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2023